Tribunal: TJDFT
Processo: 0722137-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722137-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA NUNES DE MIRANDA AGRAVADO: MORVAN DE MEDEIROS OVIDIO DECISÃO Analisando detidamente as razões do agravo e respectivos pedidos, não se identifica pedido liminar. Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator